Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701283-25.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade ajuizada pelo SINDICADO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF em face do DISTRITO FEDERAL objetivando a suspensão da Circular 013/2021 – SES/SUGEP/COAP. Peço licença ao douto juiz prolator da sentença de ID 44939694 para utilizar seu relatório, o qual passo a transcrever: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF em face do DISTRITO FEDERAL. Relata o Autor que, embora a legislação aplicada à espécie, a Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal – SES/DF tem impedido os seus servidores de usufruírem do abono de ponto quando tenham gozado de licença por motivo de doença em pessoa da família, sob o argumento de que a aludida licença não se trata de falta justificada. Alega que a Administração, de forma equivocada, faz uma análise isolada e restritiva do art. 165 da Lei Complementar no 840/11 e segue, em observância à Circular n.o 13/2021 - SES/SUGEP/COAP, o entendimento do Parecer PG-DF 182/2020 - PGDF/PGCONS/CHEFIA de negativa do “abono de ponto aos profissionais que usufruíram a Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família por entender referida licença como não justificada/efetivo exercício”. Sustenta que a citada Circular é abusiva, contraditória e ilegal. Tece arrazoado em favor de sua tese. Em sede de tutela de urgência requer que seja suspensa “a Circular 013/2021 – SES/SUGEP/COAP e, consequentemente, seja afastada a interpretação restritiva consignada no malfadado Parecer PG-DF 182/2020 - PGDF/PGCONS/CHEFIA, garantindo que o gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família seja entendido como efetivo exercício a todos os servidores substituídos na presente demanda – protegendo, assim, o direito adquirido do abono de ponto para o ano subsequente, até o julgamento definitivo da demanda”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência, com declaração de nulidade da Circular 013/2021 – SES/SUGEP/COAP. A inicial veio instruída com documentos. A decisão de ID no 124956953 indeferiu o pedido de tutela de urgência. O feito foi distribuído, inicialmente, à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde foi proferida decisão (ID no 122449195) que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou conflito de competência por entender que este Juízo é o competente para o julgamento da demanda por ser conexa com os Processos n.o 0700719-46.2022.8.07.0018 e n.o 0700359-14.2022.8.07.0018, que tramitam nesta Vara. Interposto Agravo de Instrumento pelo Autor em face da decisão de ID no 122449195, foi indeferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID no 129654850). Em sede do Conflito de Competência no 0707327-17.2022.8.07.0000 foi declarado este Juízo como competente para processar e julgar o feito. Regularmente citado, o DISTRITO FEDERAL ofertou Contestação ao ID no 129042179, na qual, em preliminar, tece considerações sobre a competência do Ente Federativo, no caso o Distrito Federal, para disciplinar acerca do Regime Jurídico Estatutário de seus servidores públicos. No mérito, assevera que a pretensão autoral vai de encontro com a interpretação sistemática dos artigos 134, 151, §1o, e 165, todos da Lei Complementar no 840/2011, porquanto argumenta que tais dispositivos preveem que “o abono de ponto pressupõe o efetivo exercício, que não se configura durante o gozo de licença ao servidor por motivo de doença em pessoa da família”. Sustenta que “o conceito de efetivo exercício pressupõe o desempenho em concreto das funções do cargo público, excetuadas apenas as hipóteses extensivas arroladas no art. 165 da LC 840/11”. Transcreve o Parecer Jurídico n.o 182/2020-PGCONS/PGDF, que apresenta o mesmo entendimento. Defende que não procede a alegação do Requerente de que o pleito é devido, com base na afirmativa de que o art. 151 da LC no 840/2011 admite a falta justificada durante o período aquisitivo, uma vez que alega que o parágrafo 1o do referido dispositivo exige como requisito para a aquisição do direito ao abono de ponto, que o servidor tenha estado em efetivo exercício de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano aquisitivo. Aduz que para a aquisição do direito ao abono de ponto são requisitos legais cumulativos o efetivo exercício e a ausência de faltas injustificadas. Na mesma linha, rechaça uma possível “incoerência entre a norma do art. 165, III, da LC 840/11, que inclui a licença para tratamento de saúde do servidor como efetivo exercício, e a ausência do mesmo tratamento à licença para tratamento de doença em pessoa da família”. Sustenta que, como o ato administrativo impugnado foi editado em data anterior ao período aquisitivo do direito ao abono de ponto, transcorrido entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2021, não seria o caso de direito adquirido. Discorre acerca da aplicação dos princípios constitucionais aplicados à Administração Pública, com destaque à necessidade de observância do Princípio da Legalidade e da Separação dos Poderes. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos autoras. Réplica apresentada ao ID no 131353794, na qual o Autor reitera os pontos de alegação apresentados na exordial. A decisão de ID no 131771255 entendeu que o feito se encontrava apto ao julgamento. Após, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Acrescento que o Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu a sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto e condenou o réu ao pagamento de honorários. Transcrevo o dispositivo: Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem avanço no mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Em virtude do princípio da causalidade, condeno o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, caput e § 3o, inciso I, do CPC. O réu é isento de custas processuais, conforme art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969, porém, deverá ressarcir as custas iniciais adiantadas pelo Autor, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC e do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 9.289/1996. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Intimem-se. Publique-se. Foram opostos Embargos de Declaração pelo Distrito Federal em face da sentença, que foram conhecidos e não providos pela decisão de ID 44939703. Inconformado, o Distrito Federal interpôs apelação no ID 44939707 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Apresenta arrazoado tratando da competência para disciplinar o regime estatutário do servidor público, da inexistência de direito adquirido, do interesse público e da legalidade administrativa, do direito superveniente. Destacou a necessidade de concessão de efeito suspensivo “ao agravo de instrumento”. Tece considerações e colacionou julgados. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e julgar improcedente o pedido, condenando o autor em honorários sucumbenciais. Contrarrazões no ID 44939713 pugnando pelo não provimento do recurso. Despacho de ID 45073830 intimando o agravante sobre eventual não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo ele se manifestado pela petição de ID 46051684, afirmando ser desnecessário o pedido de improcedência da demanda, mas necessário o conhecimento do recurso quanto aos argumentos utilizados nos Embargos de Declaração opostos em face da sentença e abordados na apelação. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, a sentença apelada entendeu pela perda superveniente do objeto da ação, extinguindo o feito sem análise do mérito e, com base no princípio da causalidade, condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários. Transcrevo em parte a fundamentação: Dessarte, diante da previsão expressa inserida na LC no 840/2011 não há mais dúvida de que o servidor que usufrui de licença por motivo de doença de pessoa da família tem direito ao abono de ponto. Nada obstante o reconhecimento legal do direito vindicado, tenho que não há mais que se falar em necessidade de declaração de nulidade da Circular 013/2021 – SES/SUGEP/COAP, no afastamento da interpretação apresentada no Parecer PG-DF 182/2020 - PGDF/PGCONS/CHEFIA e na garantia do pleito. Nessa toada, há de se reconhecer que houve a perda do interesse no prosseguimento da presente demanda, uma vez que não são mais válidos os motivos que fundamentaram o ato administrativo atacado e que impulsionou o ajuizamento da ação, haja vista a supremacia que se reveste a lei que foi editada no curso da demanda. (...) Desse modo, forçoso o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir do Requerente no presente caso, o que demanda a extinção do feito sem avanço no mérito. Na hipótese de perda superveniente do objeto, o artigo 85, § 10, do CPC, a propósito, dispõe que cabe à parte que deu causa ao processo responder pelo pagamento dos honorários. O referido dispositivo consagra o Princípio da Causalidade, segundo o qual quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo. In casu, a Lei Complementar no 1.005/2022 foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, de 05/04/2022, quando passou a ter vigência, ao passo que a presente ação foi proposta em 14/02/2022. Desse modo, infere-se que a presente demanda foi ajuizada tendo em vista a necessidade de provimento jurisdicional que solucionasse a questão em discussão e, por conseguinte, que o Réu deu causa ao ajuizamento da ação. Analisando-se as razões do apelo, verifica-se que são mera repetição das razões apresentas na contestação, impugnando os argumentos apresentados na inicial. A parte apelante nada falou sobre a perda do objeto, nem reiterou nenhum dos argumentos apresentados nos Embargos de Declaração relativos aos honorários fixados. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente apresentou argumentos genéricos na apelação, reiterando todos os temas desenvolvidos na petição inicial e nas alegações finais, sem confrontar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, nem relacionar os elementos de prova produzidos nos autos, os quais, indubitavelmente, revelam a improcedência da pretensão indenizatória, pois afasta o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de saúde pelo ente público e os danos relatados. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1679646, 00334499820158070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Do não conhecimento do apelo - princípio da dialeticidade. 2.1. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Há uma evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, pois o apelante não combate o principal fundamento da decisão, qual seja, a ausência de comprovação de que a autora realizou o contrato de empréstimo com o requerido. 2.3. O apelante se resume em colar e copiar a contestação oferecida nos autos, sem, no entanto, impugnar o principal argumento da sentença. 2.4. Grande parte do apelo se insurge contra a medida liminar pleiteada e deferida pelo juízo de primeiro grau e não o mérito em si. 3. Conforme o entendimento desta Corte, a mera cópia da contestação e a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença leva ao não conhecimento do apelo. 3.1. Precedente: "(...) Constatado que as razões recursais configuram mera transcrição ipsis litteris da contestação, inexistindo impugnação específica no tocante à alegada regularidade na inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conhece-se parcialmente do apelo dada a violação ao princípio da dialeticidade. (...) ." (07029247120198070012, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 3/6/2020). 4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que "não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido". (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). 5. Apelo não conhecido. (Acórdão 1406525, 07312908520218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2023 14:38:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador